Tribunal: TJMT
Processo: 1006780-24.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006780-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA MAROSO PICCININ - CPF: 018.143.010-03 (ADVOGADO), VALDERSON DA SILVA COSTA - CPF: 926.281.841-68 (AGRAVANTE), LILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 014.743.491-29 (AGRAVADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de a requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes observados pelo prolator da decisão atacada, devendo a mesma ser prestigiada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006780-24.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por
VALDERSON DA SILVA COSTA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
nº
1000176-97.2021.8.11.0048
proposta por
LILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
, que deferiu
a liminar de reintegração de posse em favor da autora, ora agravada
.

Em suas razões recursais o agravante aduz que o pedido da agravada nos autos principais não atende a todos os requisitos para a concessão da liminar,
“
uma vez que deixou de observar detalhes e principalmente a falta de documentos para tentar configurar o esbulho e a posse”
(sic).

Destaca que a agravada indicou na ação de origem
“que é proprietária e possuidora indireta do imóvel localizado na Avenida JK, 1642, centro de Juscimeira-MT, no qual a Requerente aduz que celebrou com a ex-convivente do Requerido um contrato de aluguel para fins comerciais, pelo prazo de 4(quatro) anos e que o referido contrato teria seu encerramento em outubro de 2020”
(sic).

Afirma que tal contrato
“não foi realizado há 4 anos e sim que foi construído em outubro de 2020, teve suas assinaturas reconhecidas em dezembro de 2020 e sequer acompanha testemunhas, contrato arranjado e eivados de vícios. A agravada em momento algum provou sua posse, seja por documentos como talão de luz, água da época que alega ser possuidora do imóvel”
(sic).

Anota que
“na data de confecção e assinatura do referido contrato o Agravante não tinha terminado seu relacionamento e diante disso podemos observar que tal documento foi forjado com a intenção de ludibriar o Juízo a conceder a Liminar de reintegração de posse”
(sic).

Expõe que, então, que o contrato é eivado de vícios,
“seja pela datas que constam no documento, seja pela parte que não é legitima para realizar o contrato”
(sic).

Acrescenta que
“ainda que a Agravada tenha alegado que a ocupação do agravante se deu mediante contrato de aluguel, a prova juntada aos autos demostra que tal contrato foi celebrado em outubro de 2020, entre sua ex-companheira e sua ex-cunhada, e ainda tal contrato só foi reconhecido firma em dezembro de 2020, que teve sua apresentação em repartição pública”
(sic).

Assevera que
“a parte agravada não logrou êxito em demonstrar, a posse menos de ano e dia”
, bem como que não resta demonstrado também o perigo da demora ou receio de dano irreparável com o não deferimento da medida liminar.

Registra que, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a liminar deve ser indeferida/suspensa.

Assinala que
“tal desocupação, sem dúvida, irá trazer sérias consequências ao agravante que não pode, além disso, ser prejudicado por fato que, num exame perfunctório, não constitui direito do agravado e que merece maior dilação probatória pelo juízo a quo. Diante disso e de todo o investimento financeiro feito pelo Agravante o mesmo deve ser mantido em sua posse e a liminar concedida deve ser suspensa”
(sic).

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

A tutela recursal vindicada foi por mim indeferida em 07/05/2021 (Id. 86113498), que ensejou a oposição de embargos de declaratórios (Id.

87745997), os quais foram rejeitados por meio da decisão de Id. 89391993.

Sem contraminuta, consoante certificado no Id. 92126983.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante se insurge contra decisão que deferiu a reintegração de posse do imóvel localizado na Avenida JK, 1642, centro de Juscimeira-MT, em favor da ora agravada, nos seguintes moldes:

“1. Trata-se AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR, movida por LILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS em face de VALDERSON DA SILVA COSTA, ambos qualificados nos autos.

Informa ainda, que fora realizado um contrato de aluguel do referido imóvel, pelo prazo de 4 (quatro) anos, tendo o encerramento em outubro de 2020, porém isso não ocorreu.

Ressalta ainda, que a parte autora enviou notificação (Aviso de Recebimento nº. JU366524678BR) para a parte requerida, visando à rescisão do comodato, assegurando ao comodatário teria o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, nos termos do contrato, a referida notificação fora entregue a parte contrária em 17 de fevereiro de 2021.

Destaca ainda, que a parte requerida apesar de notificada não desocupou o imóvel, se mantendo inerte, requerendo assim, o deferimento da liminar para determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial.

Juntaram documentos.

2. É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1. Com efeito, dispõe o Código Civil que considerar-se-á possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, CC). Como se nota, demonstrou a parte autora ter posse sobre a área em litígio.

2.2. Adotada a teoria objetivista (de Lhering), considera-se o animus como já incluído no corpus, dando-se ênfase, na posse, ao seu caráter de exteriorização do domínio, ou seja, a maneira pela qual o proprietário age em face da coisa. É imprescindível a conduta de dono, mesmo que não tenha restado demonstrada a realização efetiva de benfeitorias por parte deste, se mostra como suficiente para a caracterização da posse.

2.3. Nesse passo, o Código de Processo Civil, cita as balizas para o deferimento da proteção possessória, assim, deve o autor comprovar os requisitos prescritos no artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

2.4. Com relação ao primeiro requisito, tem-se que este refere-se à comprovação da posse anterior ao esbulho praticado pela parte demandada, o que ficou amplamente demonstrado pelos documentos juntados aos autos.

2.5. Nesse diapasão, os documentos carreados aos autos e demais informações atestam credibilidade quanto à existência de posse por parte da autora, presente está, portanto, o primeiro e principal requisito exigido pelo estatuto processual para o deferimento da proteção possessória.

2.6. Com relação ao segundo requisito, qual seja o esbulho praticado pela parte demandada, ficou sobejamente comprovado, pelos documentos juntados no feito.

2.7. Com esses documentos restou demonstrado o esbulho praticado pela parte demandada, preenchendo assim, o segundo requisito exigido pela Lei processual.

2.8. Com relação ao terceiro requisito, qual seja a data da turbação, ficou comprovada pelos documentos trazidos aos autos.

2.9. Por derradeiro, com relação à perda da posse é evidente que restou caracterizada, diante dos documentos juntados no feito.

2.10. No caso em apreço, tratando-se de ação de força nova, a liminar deve ser deferida, visto que já se entreveem presentes, a esta altura, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil/2015 presentes no processo, com as limitações, embora, de início de conhecimento.

2.11. A propósito é bom observar o que produz Adroaldo Furtado Fabrício, comentando o artigo 561 do NOVO Código de Processo Civil:

"Não é de exigir-se prova cabal completa e irretorquível dos requisitos alinhados no artigo. Trata-se - não é demasia repetir - de cognição incompleta, destinada a um convencimento superficial e a orientar uma decisão de caráter eminentemente provisório. Não se poderia exigir, para uma provisão judicial destinada a duração não maior que a do processo, o mesmo grau de convencimento necessário ao julgamento definitivo do mérito" (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, VOL. VIII. T. III nº 369).

2.12.
Após analisar a documentação anexada aos autos, verifico desde logo que os pressupostos para o deferimento da liminar encontram-se devidamente demonstrados. Vale dizer, tanto a posse da autora sobre a área de terra em litígio como a data do esbulho praticado pela demandada restaram satisfatoriamente comprovadas. A perda da posse por parte da requerente, de igual modo, é visível.
Ademais o art. 562 do Novo Código de Processo Civil é por demais esclarecedor, in verbis:

“Art. 652. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

2.13. Portanto, pode este juízo, sem ouvir as rés, deferir a expedição do mandado reintegratório liminar, tudo na forma dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, bem do art. 1.210 do Código Civil.
Pois, de acordo com as provas carreadas aos autos, conclui-se que razão assiste a parte autora, sendo que a procedência do pedido de reintegração de posse é rigor que se impõe.
(...)”
(Id. 84410465)
.

Da leitura, extrai-se que o magistrado de primeiro grau sopesou os documentos apresentados pela agravada, notadamente no que diz respeito aos indícios de que o agravante tinha ciência da situação do imóvel, haja vista a existência de um contrato de locação pactuado entre agravada e a sua ex-convivente
, onde restou convencionado na sua clausula 1ª, que naquele imóvel funcionaria a Selaria Costa (empresa do recorrente/requerido, conforme Certidão da Receita Federal juntada nos autos de origem).

Ocorre que, quando a agravada foi informada acerca da desocupação, ficou ciente também que quem estava nas dependências do imóvel era o ex-esposo da contratante, e que ela não tinha mais qualquer tipo de comunicação com o mesmo.

Consta, ainda, dos autos, que a autora/recorrida promoveu a notificação do réu, via Correios com AR nº JU366524678BR, em 01 de fevereiro de 2021, tendo o objeto sido entregue em 17 de fevereiro de 2021 (Id. 51500045 – autos de origem), assegurando ao agravante o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária.

Nesse ponto, em que pese o agravante alegar que não detinha conhecimento sobre tal notificação, não trouxe aos autos qualquer prova em sentido contrário.

Sob esse prisma, é certo que para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior pelo requerente da medida; prova da conduta praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e a continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida” (in ‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8ª ed., p.47).

Na hipótese, como dito, a prova documental apresentada nos autos demonstra ser a autora, ora agravada, a legítima possuidora do imóvel, consoante contrato de locação anexo nos autos de origem.

Ademais, há evidencias quanto ao esbulho praticado em menos de um ano e um dia, porque o agravante tinha ciência quanto à pretensão da agravada em retomar o imóvel, consoante mencionada notificação extrajudicial.

Portanto, irretocável a decisão recorrida, eis que sopesado o esbulho atribuído ao agravante na peça de ingresso da ação, bem como quanto à presença dos demais requisitos para a concessão da reintegração da posse à agravada, sobretudo porque ausentes indícios relevantes e favoráveis ao agravante, eis que em sua peça recursal, não traz qualquer documento capaz de colocar em xeque o que foi concluído na origem.

Como bem se verifica do que já foi explanado, o agravante tinha conhecimento há muito quanto à data do vencimento do contrato de locação, de modo que a proprietária do imóvel poderia ser reintegrada à ele.

Nesses casos, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de a requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes observados pelo prolator da decisão atacada, devendo a mesma ser prestigiada”.
(TJ-MT 10197872020208110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – COMODATO – NOTIFICAÇÃO – NEGATIVA NA DESOCUPAÇÃO DO BEM – LIMINAR EXARADA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 561 do CPC, para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse é necessário provar o exercício anterior de sua posse e o esbulho ocorrido em menos de ano e dia. Tratando-se de comodato, uma vez comprovada a posse anterior e promovida a notificação para desocupação do imóvel e a negativa em cumprir, implica esbulho possessório, ensejando a reintegração de posse em favor do comodante.”
(N.U 1017694-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021